Tribunal: TJES
Processo: 5000205-11.2018.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000205-11.2018.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GECONIAS PEREIRA DE JESUS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REGISTROS DESATUALIZADOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, considerando não restar demonstrado exercício da atividade pesqueira pelo Recorrente ao tempo do desastre ambiental de Mariana/MG.
2. Da análise dos autos, verifica-se que os registros do Recorrente junto ao órgão de registro competente estão desatualizados, sendo o último visto (de caráter bienal) concedido em 2010 (cinco anos antes do desastre ambiental), não se olvidando ainda que deixou de demonstrar o efetivo exercício da atividade pesqueira naquele tempo, mediante outras provas possíveis (inclusive testemunhal, que fora dispensada pelo próprio Recorrente na fase instrutória), e em local afetado pelo desastre ambiental supramencionado, descumprindo o ônus que lhe incumbia de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15). Não comprovados, portanto, os danos alegados, não merece reparo a sentença proferida pelo juízo de origem.
4. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme determinado pelo § 3º do art. 98 do CPC/15.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.